Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUPOSTA ATUAÇÃO DESIDIOSA DO PROCURADOR. PROVA AUSENTE. ART. 373, II, CPC. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
2. A apelante, apesar de não negar a contratação e a vigência dos termos pelo período relatado pela apelada, afirma que houve atuação desidiosa da procuradora, evidenciada pela perda de prazos, o que ocasionou a revelia em 11 processos judicial, e pela juntada de diversos e-mails não respondidos. Todavia, não apresentou qualquer prova de inadimplemento contratual por parte da autora, razão pela qual é devida a cobrança do valor inadimplido pela ré, acrescido das multas contratuais previstas no termo pactuado entre as partes.
3. Os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública, sendo possível a sua modificação de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
4. Este e. Tribunal já decidiu que “estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela” (Acórdão 1280274, 07039764920178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020).
5. Recurso conhecido e não provido. Termo inicial dos juros de mora corrigido de ofício.